Tribunal: STF
Processo: AI 475606
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. A alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, se
houvesse, seria indireta, a depender de análise da legislação
infraconstitucional, sem margem para o acesso à via extraordinária.
Súmula STF nº 636.
2. Agravo regimental improvido.